Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Apelação Cível. Indenização. Administradora de cartão de crédito. Retenção do valor da venda para averiguar indícios de fraude. Previsão contratual. Exercício regular de direito. Ausência de ato ilícito. Dano moral não configurado.